Tribunal: TJSP
Processo: 2187044-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido voltado à expedição de ofício ao INSS para que informe a existência de eventual vínculo empregatício de coexecutada – Reforma necessária - Execução que se realiza no interesse do credor (artigo 797 do CPC) - Entendimento jurisprudencial acerca da mitigação da

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido voltado à expedição de ofício ao INSS para que informe a existência de eventual vínculo empregatício de coexecutada – Reforma necessária - Execução que se realiza no interesse do credor (artigo 797 do CPC) - Entendimento jurisprudencial acerca da mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, desde garantida a dignidade do devedor, que justifica o interesse na medida investigativa postulada – Precedentes jurisprudenciais favoráveis à agravante – RECURSO PROVIDO.